Tribunal: STF
Processo: ARE 1407034
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente agravo (eDoc 88) em face de decisão (eDoc 69) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido. 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (eDoc 28) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado:



    CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ALTERAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ERRO OU ABUSO CAPAZ DE ACARRETAR NA INVERSÃO LEGAL DO PROCESSO PROVIDÊNCIA ADOTADA COM BASE NA REDAÇÃO DO INCISO IV DO ART. 28-A DO CPP. MODIFICAÇÃO MÍNIMA NA REFERIDA CONDIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO OU ÀS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO MINISTERIAL. CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 47), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 28) violou o art. 129, I, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não seguimento do recurso extraordinário em pronunciamento assim ementado:



    Processual penal. ARE. Decisão que não admitiu RE do MP/SC. Controvérsia quanto à possibilidade do juiz determinar destinação diversa aquela delineada pelo MP a valores em sede de homologação de ANPP. 1. No caso concreto, a causa foi decidida ao teor de norma infraconstitucional. Não obstante a interposição de embargos de declaração na origem, visando a prequestionamento constitucional, não bem se demonstrou que a causa demandasse, precipuamente, solução ao teor da norma constitucional veiculada no RE. A possibilidade de ofensa à CF que se verifica é apenas indireta. 2. Pelo não seguimento. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Observo que o acórdão recorrido, ao analisar a legislação infraconstitucional (CPP, art. 28-A, IV), conclui que (grifei):



    Feito esse necessário relato, destaca-se desde já que não se vislumbra abuso ou erro que importe em inversão da ordem legal do processo a justificar o acolhimento da correição parcial. 



    Isso porque o modo de proceder do Juízo a quo efetivamente está em conformidade com a previsão do art. 28-A do CPP, que assim dispõe: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    [...] 



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou [...] 



    Assim, rever o posicionamento do acórdão recorrido passaria, necessariamente, pela interpretação de lei infraconstitucional, inviável no âmbito da instância extraordinária.



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.399.428, ministro Luiz Fux; ARE 1.379.460, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.388.404, ministro Edson Fachin.



    Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 168-A E 367-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.153.963 AgR, ministro Luiz Fux - grifei) 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator